Tribunal: TJMT
Processo: 0009198-76.2017.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009198-76.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Insalubridade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PAULO EGBERTO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 632.354.551-91 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – ÍNDICES PARA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME O TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), de modo que deve ser observado o disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores públicos.

2. A Lei Complementar n. 91/05, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município do Barra do Garças, estabelece os critérios que autorizam a progressão funcional horizontal e vertical dos servidores, bem como o pagamento de Adicional de Insalubridade.

3. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão dos referidos acréscimos, a irresignação do Município não comporta acolhimento.

4.
Quanto aos índices para correção monetária e cálculo dos juros moratórios, deve ser observado o decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 810).

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Apelação Cível
interposta pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Paulo Egberto de Toledo Ribeiro Jr.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra o julgamento procedente dos pedidos. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, aduzindo se tratar de irresignação apresentada de maneira genérica, sem enfrentar pontos específicos da decisão. Subsidiariamente, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 26589471).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 27477470), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119642973).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessária com Apelação Cível
interposta pelo
Município de Barra do Garças
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Paulo Egberto de Toledo Ribeiro Jr.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, fora ajuizada, na origem, Ação Ordinária pelo recorrido, médico clínico geral, com vistas ao seu correto enquadramento funcional, tanto em progressão vertical (aos níveis 2, 3 e 4, nesta ordem) quanto em progressão horizontal (às classes B e C, de igual forma). Requereu-se também a condenação do recorrente à incorporação de Adicional de Insalubridade ao salário do recorrido, em grau médio, bem como o pagamento das parcelas vencidas (desde maio de 2012) e vincendas.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, acolhendo a pretensão de progressão horizontal e vertical, bem como de percepção do Adicional de Insalubridade, mas reconhecendo sê-lo devido apenas a partir da data de realização da perícia, no ano de 2016. Reconheceu-se, de igual forma, a prescrição das parcelas referentes à diferença salarial vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Assim restou consignado em sentença:

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, de modo que:

1) CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS à obrigação de promover o reenquadramento funcional de Paulo Egberto de Toledo Ribeiro Jr. no Nível 2, Classe B, de fevereiro de 2010 a janeiro de 2013; no Nível 3, Classe C, de fevereiro de 2013 a janeiro de 2016; no Nível 4, Classe C, de fevereiro de 2016 a janeiro de 2019; e nível 5, Classe C, a partir de fevereiro de 2019, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão;

2) CONDENO o requerido ao pagamento da diferença salarial, de acordo com as elevações estabelecidas no item acima, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário. Entretanto, as parcelas anteriores ao quinquénio que antecede ao ajuizamento da ação estão atingidas pela prescrição, estando prescritas, portanto, aquelas anteriores a junho de 2012;

3) CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS ao pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade, no grau médio de 20%, a partir da realização da perícia feita pela própria Administração Pública (2016), devendo ser considerada como parâmetro o menor subsídio do período em que deveria ter recebido cada adicional;

4) A incidência dos juros de mora na forma do art. 1-F. desde a citação, e correção monetária pelo IPCA – visto que declarada inconstitucional a parte do art.1°-F da Lei 9.494/97 que se refere à expressão “índice oficial de remuneração básica das cadernetas de poupança” por ocasião do julgamento das ADIns n. 4.357 e n. 4.425 – a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. Entretanto, as parcelas anteriores ao quinquénio que antecede a propositura da ação estão atingidas pela prescrição, de modo que são devidas apenas aquelas referentes a julho de 2013 adiante;

CONDENO o demandado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser liquidada.

Em recurso, o apelante insurge-se contra a decisão, colacionando ao longo de suas vinte e cinco páginas diversos trechos da legislação vigente e também de decisões da jurisprudência pátria, sem, contudo, impugnar pontualmente a decisão proferida.

Depreende-se do recurso, no entanto, inconformismo quanto à condenação que lhe foi imposta, sob o argumento de vedação legal. Em sua defesa, o recorrente alega dever ser observado o disposto no art. 29 da Lei Complementar n. 91/05 (que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças e dá outras providências), conforme o qual os servidores do município seriam pagos por meio de subsídio fixado em parcela única.

Como segue:

Art. 29 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS,
sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória, salvo os dispostos em lei
, devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio.

(Grifo nosso).

Como se depreende do referido artigo, no entanto, são vedados apenas os acréscimos não previstos em lei. E, como tanto a progressão funcional, vertical e horizontal, quanto o Adicional de Insalubridade encontram amparo legal, inclusive no âmbito da própria lei municipal trazida pelo recorrente, tal objeção não merece prosperar.

Tendo em vista a remessa dos autos a este Tribunal não apenas em razão da irresignação do apelante, mas também com fulcro no art. 496, I, do Código de Processo Civil, o exame dos autos permite identificar, a despeito de objeção específica, que a sentença foi prolatada em conformidade com todas as provas produzidas nos autos.

Quanto à progressão vertical, observou-se o previsto pela Lei Complementar n. 91/05, a qual dispõe:

Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o
intervalo de 03 (três) anos
.

§ 1º O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo,
se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente
.(Grifos nossos).

Restou demonstrado, nos autos, que o recorrido foi admitido no cargo em 09.01.2007, possuindo, portanto, até a data de prolação da sentença (22.08.2019), doze anos de efetivo exercício. Não tendo sido realizado processo anual específico de avaliação de desempenho, com fulcro no art. 15, § 2º, acima reproduzido, revela-se devida a progressão vertical de forma automática, conforme restou consignado em sentença.

Quanto à progressão horizontal, observou-se o art. 14 da Lei Complementar n. 91/05, conforme o qual:

Art. 14 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de
03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D
.

§ 1º O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§ 2º A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

As classes encontram previsão, por sua vez, no art. 12 do mesmo diploma:

I - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS:

a) Classe A: habilitação em nível superior;

b) Classe B: requisito da classe A, mais título de especialista ou equivalente tais como cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional que somados deverão alcançar uma carga mínima de 300(trezentas) horas, e experiência mínima comprovada de 05 anos na área de atuação;

c) Classe C: requisito da classe B, mais título de especialista lato sensu com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe D: mestrado ou doutorado.

Comprovou-se nos autos que, tendo iniciado seu serviço enquadrado na Classe A, em 09.01.2017 (id. 26589455, p. 3), o recorrido apresentou documentação comprobatória suficiente à demonstração de preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 12, I, acima reproduzido (id. 26588963, p. 9 a 26588964, p. 5), razão pela qual, dado o decurso do tempo, também se revela acertada a decisão do magistrado que reconheceu seu direito à progressão horizontal até a Classe C.

Como se trata de direito do servidor, com robusta previsão legal, trata-se de reenquadramento funcional que não ofende a Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal, conforme a qual é vedado ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos.

A esse respeito, também não merece acolhida a argumentação aduzida pelo recorrente, no sentido de que, por não ter demonstrado a previsão orçamentária municipal para concessão dos aumentos, o recorrido a eles não faria jus. Isso porque a gestão das verbas públicas é de competência da Administração, sob as diretrizes traçadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, jamais em prejuízo de direitos dos administrados.

É absolutamente desarrazoado afirmar, como fez o recorrente, de que competia ao recorrido comprovar “[...] que os gastos com pessoal [estava] dentro do limite orçamentário do Governo Municipal, uma vez que fato constitutivo do seu direito” (id. 26589466, p. 7).

Pelo contrário, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou de maneira suficiente a constituição de seu direito à progressão vertical e horizontal, razão pela qual a condenação do recorrente ao seu correto enquadramento funcional, com o pagamento das prestações vencidas e não pagas (respeitada a prescrição quinquenal), não merece qualquer reforma.

Quanto à concessão do Adicional de Insalubridade, por sua vez, observou-se o laudo pericial carreado aos autos (id. 26588964, p. 7), elaborado em 2016 (sem determinação precisa do mês), e se determinou devido o acréscimo a partir da realização da perícia (eis que se trata de elemento indispensável à constatação do labor em condições insalubres).

Em que pese a afirmação, em sentença, de que o recorrente já teria implantado o benefício de Adicional de Insalubridade (informação não contestada por quaisquer das partes), a ausência de comprovação documental nesse sentido nos autos demanda que a questão seja aclarada, para que se reconheça expressamente o direito do recorrido à percepção do Adicional, bem como do pagamento dos valores devidos a título de parcelas retroativas (desde a realização da perícia até a data do implemento).

Quanto aos acréscimos decorrentes da progressão funcional, ao pagamento dos valores retroativos, de fato se aplica à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual se encontram prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (quais sejam, as parcelas anteriores a 21 de junho de 2012).

Por todo o exposto, verifica-se, portanto, que a sentença atacada não mereça qualquer reforma.

Quanto ao pedido, formulado em contrarrazões, de condenação ao recorrente por litigância de má-fé, tenho que não comporte acolhimento, tendo em vista a ausência de intuito exclusivamente protelatório por trás da interposição do recurso (art. 80, VII, do CPC).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, e, em reexame necessário, ratifico a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Adicionalmente, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Os juros de mora incidem desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.

Em atenção ao art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, em atenção ao valor atribuído à causa e com respeito ao art. 85, § 3º do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022